Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-11.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Lesão corporal qualificada. Contexto de violência familiar. Provas suficientes. Reparação mínima. Condenações mantidas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal qualificada), além da fixação de um valor pecuniário a título de reparação mínima.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se o apelante agiu em legítima defesa, no caso, e deveria ser absolvido, bem como se caberia o afastamento ou a redução do valor da condenação na reparação mínima.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos neste âmbito, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. De modo que os seus depoimentos extrajudicial e judicial acerca do crime e de sua autoria, quando seguros, coerentes e sustentados por outros elementos colhidos no processo, afiguram-se hábeis à condenação.
4. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
5. O julgador ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. O valor fixado pelo Juízo de 1o grau está dentro dos parâmetros dos danos morais sofridos pela vítima relativo ao crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência familiar.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.